Tribunal: TJSP
Processo: 1024570-17.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Ausente a liquidez da obrigação no título executivo extrajudicial - Não preenchidos os requisitos descritos no artigo 783, do Código de Processo Civil - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - Pretensão relativa à execução de documento particular assinado pelo Executado e por duas testemunhas - Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado II -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Ausente a liquidez da obrigação no título executivo extrajudicial - Não preenchidos os requisitos descritos no artigo 783, do Código de Processo Civil - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - Pretensão relativa à execução de documento particular assinado pelo Executado e por duas testemunhas - Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado II - RECURSO DA EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II